Tribunal: STF
Processo: ARE 715856
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. 1. Insuficiência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 2. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Análise de norma infraconstitucional. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.